Tribunal: TJDFT
Processo: 0734193-19.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Tributário. Execução fiscal dirigida a integrante do quadro societário – necessidade de configuração prática de ato com excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatutos, ou encerramento irregular das atividades – ausência. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Dispõe a Súmula n. 430 do STJ: “O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.“
2. Para configuração da responsabilidade solidário do sócio-gerente se faz necessário o atendimento do disposto no caput do artigo 135 do CTN, que diz: “São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:” Nesse mesmo sentido os precedentes já citados na r. Sentença.
3. No caso dos autos o autor permaneceu como sócio cotista da empresa ESCOLA EVANGÉLICA DE BRASÍLIA – ENSINO FUNDAMENTAL no período de 2004 a 2013. Aduziu que vem sendo executado por débito da pessoa jurídica referente ao período compreendido entre 2005 e 2008.
4. Nesse contexto, uma vez que não configurada qualquer das hipóteses previstas no caput do artigo 135 do CTN, ou mesmo o encerramento irregular das atividades empresarias, não se mostra viável exigir daquele que compunha o quadro societário à época o pagamento do tributo devido pela pessoa jurídica. Com esses fundamentos, confirmo a r. Sentença.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Sem custa em razão da isenção. Condeno o Recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa.